Tribunal: TCU
Processo: 039.022/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1130/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.022/2019-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Ferreira da Costa Rocha (XXX.982.906-XX); Aresca Cristina Ferreira da Rocha (XXX.376.796-XX); Francisco Didier Cordeiro (XXX.734.528-XX); Rodrigo Esteves Machado Ribeiro (XXX.043.796-XX); Rosane Esteves Machado Ribeiro (XXX.606.226-XX); Telma de Jesus Vicentino (XXX.297.167-XX); Wanda da Conceição Vieira (XXX.733.556-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.